Tribunal: CARF
Processo: 10640.720459/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720459/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL MINAS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SUMULA CARF 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.823, de 02 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10640.720789/2015-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720459/2017-06
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) - Exercício: 2013 -
materializado na Notificação de Lançamento no 06104/00054/2017, tendo como objeto o imóvel
denominado “PCH Anna Maria e Guary”, cadastrado na RFB sob o no 1.807.895-8, com área
declarada de 1.549,6 ha, localizado no Município de Santos Dumont/MG.
Pela ação fiscal, que teve origem na revisão da DITR/2013 e decorreu no Termo
de Intimação Fiscal, para que a Recorrente apresentasse:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2013, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do
SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor
de R$1.939,62.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2013, a fiscalização resolveu manter as áreas declaradas de
preservação permanente de 110,0 ha, de reserva legal de 310,0 ha, alagada de reservatório de
320,6 ha e com reflorestamento de 352,4 ha; glosar o valor das benfeitorias de R$6.519.999,15,
pela falta de declaração da respectiva área; além de alterar o VTN declarado da respectiva área;
além de alterar o VTN declarado de R$78.454,48 (R$50,63/há), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$3.005.635,15 (R$1.939,62/ha), com base em Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando
imposto suplementar de R$91.679,30.
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório
do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, em síntese:
DO BEM PÚBLICO. DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

O potencial de energia hidráulica, bem público, constitui propriedade
distinta da do solo, conforme previsão expressa da Constituição da
República.
DO FATO GERADOR. DA INCIDÊNCIA DO ITR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano. Estão sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas
físicas ou jurídicas, autorizadas, permissionárias ou concessionárias de
serviços públicos de energia elétrica, inclusive os adquiridos por
desapropriação para essas atividades. Essas sociedades empresárias
submetem-se, quanto à apuração do ITR, às mesmas regras tributárias
aplicadas aos demais imóveis rurais.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTORIZADA, PERMISSIONÁRIA
OU
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE
Às autorizadas, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos -
constituídas como pessoas jurídicas de direito privado - deve ser dado o
mesmo tratamento tributário dispensado às demais sociedades que
exploram atividades econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do
benefício da imunidade recíproca previsto na Constituição da República.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS
HIDRELÉTRICAS AUTORIZADA PELO PODER PÚBLICO, DAS
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INTERESSE
ECOLÓGICO
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA, além da apresentação do Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel
declaradas como de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a
apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos
essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro Laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para
fins de tal arbitramento.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que entre a Impugnação apresentada e o julgamento houve uma
importante decisão do CARF, que julgou o primeiro lançamento de ITR
sobre o mesmo imóvel, em 13/09/2017 (PTA no 10640.720.138/2007-21,
que entendeu não haver possibilidade de incidência de ITR sobre o imóvel
rural. Que o acórdão é claro em suas razões no sentido de que toda a área
do imóvel em tela estaria fora do campo de incidência do tributo rural,
seja por conta dos termos da Súmula Carf no 45, seja por serem ocupadas
por benfeitorias ou por Áreas de Preservação Permanente e de utilização
limitada, impondo-se reconhecer a improcedência da exigência fiscal em
tela.
(ii)
Junta o laudo que se fundou a decisão do CARF, que comprova a
dimensão das áreas do reservatório (alagadas), área de estradas, área
ocupada com benfeitorias (instalações necessárias para a geração de
energia elétrica), área de preservação permanente e área de interesse
ecológico;
(iii)
Além da não incidência do ITR sobre as áreas alagadas, as áreas adjacentes
às alagadas, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal
também não poderão ser tributadas pelo ITR. Como visto, são
consideradas áreas de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo de qualquer curso d ́agua,
inclusive as áreas em torno das terras submersas por águas que formam
reservatórios naturais ou artificiais. Há no CARF precedente (Recurso
128.344) em que representante do IBAMA atesta que áreas submersas de
reservatórios de usinas hidrelétricas e áreas adjacentes que servem à
instalação de equipamentos necessário são APP’s e por isso, isentas de
ITR.
(iv)
Considerando que toda a dimensão do imóvel é destinada à produção de
energia elétrica, o restante da área – assim considerada a dimensão não
alagada ou ocupada por áreas de preservação/interesse ecológico –
também não estaria sujeita à incidência do ITR, eis que reservada às
instalações da usina, como casa de força, vertedouro, barragem, subestação
elevadora, tubulações e etc.
(v)
considerar apenas as áreas alagadas de preservação permanente e de
reserva legal para fins de não incidência pelo ITR, significaria
desconsiderar que efetivamente toda a área está comprometida com a
atividade de geração de energia elétrica.
(vi)
sequer poderia o Fisco aplicar o art. 14, da Lei 9.393/96 e atribuir o valor
da terra constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT) a terras com
destino específico para geração de energia elétrica, já que a Lei 9.393/96
prevê que, para este fim, serão considerados os levantamentos realizados
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios, ou seja, são valores utilizados às terras com destino agrícola,
o que definitivamente não é o caso;
(vii)
Defende a aplicação da Súmula CARF no 45; e que não somente são
consideradas áreas de preservação permanente as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas ao longo de qualquer curso d ́agua,
inclusive as áreas em torno das terras submersas por águas que formam
reservatórios naturais ou artificiais decorrentes de represamento de cursos
d’agua naturais, como a partir de 2012 (Lei no 12.651/2012,) é condição
obrigatória às empresas de geração de energia. Cita jurisprudência do
CARF;
(viii) a Recorrente comprovou a área de APP, conforme se verifica do Parecer
do Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais;
(ix)
Conforme se verifica na matrícula do imóvel foi inclusive firmado Termo
de Compromisso entre o órgão fiscalizador e a Recorrente, de modo a ser
recuperada e recomposta com vegetação nativa a área de reserva florestal
legal de 310ha, ou seja, o próprio Poder Público reconheceu esta área
como sendo de reserva legal, não podendo jamais ser tributada pelo ITR,
consoante artigo 10 da Lei no 9.393/96.
(x)
Assim, de acordo com o mapeamento do uso e ocupação do solo, a
matrícula do imóvel, da área total do imóvel (aproximadamente 1.547ha),
(i) 320ha corresponde à área alagada utilizada para o reservatório da PCH
Anna Maria, (ii) 0,60ha corresponde à área alagada utilizada pelo
reservatório da PCH Guary (iii) 226ha à Área de Preservação Permanente
das PCHs Anna Maria e Guary e, (iv) 310ha à área de reserva legal;
Assim, o imóvel em questão tem aptidão única e exclusiva ao serviço de
geração de energia elétrica e seu uso está afetado a um serviço público
essencial. O restante da área também não está sujeita à incidência do ITR,
eis que reservada às instalações da usina, como casa de força, vertedouro,
barragem, subestação elevadora, tubulações e etc.
(xi)
Quanto ao valor da terra nua – VTN, que o ADA foi juntado
tempestivamente, e indica áreas não tributáveis pelo ITR. Assim, a
Fiscalização não poderia lançar o imposto sobre a área total, sem descontar
as hipóteses de exclusão legal;
(xii)
Conforme acertadamente ponderou o laudo juntado, o valor do Sistema de
Preço de Terras (SIPT) leva em conta o valo de áreas cuja destinação é
exclusiva rural e que possui todas as possibilidades para que seus
proprietários e possuidores usem a terra para dela retirar o seu sustento.
No presente caso, a área não tem destinação rural, por ser alagada;
(xiii) As Resoluções Autorizativas n.o 06 e 07/2000, concedidas especificamente
para a Recorrente, evidenciam dois pontos. O primeiro, que fica
comprometida com a geração de energia elétrica toda a área de terra
necessárias ou útil à construção da usina e posterior operação da PCH e
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

suas instalações de transmissão de interesse restrito; e o segundo, que ao
final da autorização, o imóvel utilizado pela usina tem destinação certa e
passará a integrar o patrimônio da União, não podendo ser explorado
economicamente pela Recorrente
(xiv) O laudo apresentado e documentos não deixam dúvidas de que se está
diante de mero equívoco no preenchimento dos dados na DITR. Cita a
verdade material;
Com o Recurso, foram juntados o acórdão proferido no PTA no
10640.720.138/2007-21 e o Laudo de Constatação das PCH’s Anna Maria e Guary.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à juntada de documentos apenas em sede de Recurso Voluntário, entendo que
devem ser conhecidos, eis que da lógica do decidido no acórdão recorrido, fez-sua
necessária sua juntada.
É verdade que no momento do julgamento pela DRJ da Impugnação (em 17 de junho de
2020) esses documentos já poderiam ter sido apresentados (o acórdão “paradigma”
apresentado é de 13 de setembro de 2017, e o laudo pericial de junho de 2017).
Aliás, desde o início da ação fiscal se requisitou à Recorrente o trabalho técnico
relacionado ao valor do VTN, momento em que poderia ser provada a então sustentada
realidade fática do imóvel e o alegado erro formal no preenchimento da DITR.
Nenhum trabalho técnico fora apresentado pela Recorrente, nem mesmo no momento
processual adequado, que é a Impugnação.
Todavia, em se considerando que: (i) deve-se visar ao alcance da realidade fática,
aplicando-se à lei ao caso, dada a tipicidade fechada do fato gerador tributário; (ii) os
documentos juntados fazem prova “de plano” da situação que retratam; (iii) há de se
tutelar, sempre que possível, a uniformidade dos efeitos decisórios, é dizer, o tratamento
isonômico entre lides idênticas, quanto aos efeitos decisórios relacionados a um dado
“leading case”, conferindo-se segurança jurídica, é que entendo pelo conhecimento dos
documentos juntados somente em sede de Recurso Voluntário.
E, do seu conhecimento, decorre a conclusão que o caso se resolve pela aplicação da
Súmula CARF no 45: O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide
sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Consoante entendido no acórdão proferido no PTA no 10640.720.138/2007-21, em
2017, relacionado à idêntica discussão empreendida no presente feito, todavia, referente
ao ITR do ano-calendário de 2005, é de se destacar o laudo de constatação de autoria
dos Engenheiros Pedro Augusto Kruk e Luis Antosczyszen, em que são descritas as
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

características do imóvel rural que compõe o NIRF 1.807.8958. Observa-se, de acordo
com esse decisum paradigma:
“Inicialmente, merece destaque para as conclusões acerca da área total do
imóvel, que foi recalculada em 1.461,94 ha, com indicação dos motivos que
levaram à divergência com o valor originalmente declarado. A composição da
propriedade está resumida no quadro abaixo, com a ressalva de que integra a área
identificada como de interesse ecológico uma área de 310ha averbada a título de
Reserva legal (fl. 253):

Como bem destacado no corpo do Relatório supra, a autuação fiscal se limitou a
alterar o valor da terra nua declarado, o que levaria o presente julgamento,
mantendo-se nos limites do litígio instaurado com a impugnação, a não analisar
matéria que fossem estranhas ao lançamento.
Não obstante, identifica-se no caso em tela particularidades que ensejam
avaliação mais cautelosa, seja por conta da especificidade da atividade de
geração de energia elétrica mediante contrato de concessão com o poder público,
seja em razão de que eventual imposição fiscal indevida resultaria em
enriquecimento sem causa da União e maior oneração do usuário final do bem
produzido, mediante o repasse inevitável ao preço cobrado pela energia.
Desta forma, tem-se como indiscutível que parte da propriedade, 321,90ha, teria
a tributação pelo imposto rural afastada pela aplicação da Súmula Carf 45, que
conclui pela não incidência do tributo sobre as áreas alagadas para fins de
constituição de reservatórios de hidroelétricas.
Considerando que, no período da aplicação do entendimento sumulado (anterior
à vigência da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, com a redação
dada pela Lei 11.727/2008) a exclusão de tais áreas, necessariamente, deve
ocorrer independentemente de eventuais informações em DITR ou em
Demonstrativo de Apuração do Imposto, sem quaisquer exigências periféricas
como informação em Ato Declaratório Ambiental ou registro à margem da
matrícula do imóvel e considerando, ainda, as conclusões do voto paradigma
citado alhures, em particular sobre as limitações impostas ao direito de
propriedade, é forçoso concluir que toda a área do imóvel em tela estaria fora do
campo de incidência do tributo rural, seja por conta dos termos da Súmula Carf
no 45, seja por serem ocupadas por benfeitorias ou por Áreas de Preservação
Permanente e de utilização limitada, impondo-se reconhecer a improcedência da
exigência fiscal em tela.
Por fim, fica o registro, a título de orientação à recorrente, já que mapeadas as
áreas do imóvel, para que passe a observar com maior rigor os requisitos
impostos pela legislação em particular a apresentação do ADA e preenchendo
corretamente suas DITR, para que se evitem dispêndios de recursos particulares
e públicos com demandas dessa natureza.
Observo que no presente caso a Recorrente apresentou o ADA, tempestivamente (doc.
07 da Impugnação).
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.824 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720459/2017-06

Não obstante as informações e declarações contidas, tendo em vista o laudo
apresentado, é que entendo que deva prevalecer as conclusões técnicas ali declaradas e
reconhecidas, por retratar a realidade do imóvel.
Não sendo este o entendimento do Colegiado, impõe-se observar que o lançamento
tributário tem por fundamento o VTN, tendo sido o valor entendido como devido
arbitrado pela fiscalização, com base nas informações do SIPT.
Ocorre que, compulsando o documento, verifica-se a ausência de aptidão das
informações do SIPT, pelo que esse valor não se afigura tecnicamente legítimo para
amparar esse arbitramento.
Assim, considerando o ADA tempestivamente entregue, bem como as informações nele
contidas, é que nessa hipótese (não admissão do laudo apresentado apenas no Recurso
Voluntário), deve ser mantido o valor do VTN indicado pelo Recorrente em sua DITR,
bem como consideradas as (i) áreas de interesse ambiental não tributáveis; (ii) área de
benfeitorias; (iii) distribuição da área utilizada na propriedade rural; (iv) distribuição da
área não utilizada na propriedade rural.
Ante ao exposto, voto em dar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital